Tribunal: TJDFT
Processo: 0724585-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724585-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RILMAR VIEIRA DE SOUSA AGRAVADO: ROSINHA ALVES GOMES, ROBERTO PEREIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSE RILMAR VIEIRA DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0726181-51.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar de despejo, nos seguintes termos (ID 238500473): 1. Recebo a petição inicial e sua correlata emenda (ID: 238470085), tendo sido recolhidas as custas iniciais (ID: 236600204). Retifique-se a autuação quanto ao valor atribuído à causa. 2. José Rilmar Vieira de Sousa exercitou direito de ação em face de Rosinha Alves Gomes e de Roberto Pereira Lima por meio do presente processo de conhecimento, de rito contencioso especial previsto na Lei n. 8.245/1991, para a resolução de contrato de locação de imóvel residencial outrora celebrado entre as partes, por meio de que o locador pretende seja retomado (despejado) já, liminarmente, o imóvel localizado na DF 140, Km 09 (à direita), Chácara V-8, no lugar denominado Barreiro, , CEP 71681-990, situado na Região Administrativa do Paranoá (RA-VII), pertencente à Circunscrição Judiciária do Paranoá (DF). O art. 59, § 1.o e inciso IX, da Lei n. 8.245/1991 (incluído pela Lei n. 12.112/2009), dispõe que será concedida medida liminar para desocupação do imóvel em quinze (15) dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel, nas ações de despejo que tiverem por fundamento (inciso IX) a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, seja por não ter sido contratada, seja por ter sido extinta ou pedida sua exoneração, independentemente de motivo. Os requisitos legais para a concessão do despejo liminar são cumulativamente: (1) existência de contrato de locação por escrito que não esteja garantido por caução real ou fidejussória, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento; (2) fundamento do pedido na impontualidade do pagamento do aluguel e acessórios locativos; e (3) prestação, pelo locador, de caução (real ou fidejussória) equivalente a três meses de aluguel. É o que se depreende da leitura do r. acórdão n. 952951 (referente ao 20160020073066AGI, Relator ALFEU GONZAGA MACHADO, 1.a Turma Cível TJDFT, DJe 12.07.2016, p. 346-358). No caso dos presentes autos, verifico que o contrato de locação se encontra garantido por caução, conforme expressamente consta da causa de pedir. Por isso, a medida liminar não há prosperar. Confira-se, nesse sentido, o teor do seguinte r. Acórdão tomado por paragidma: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. NEGATIVA DE LIMINAR DE DESPEJO. EXISTÊNCIA DE CAUÇÃO NO CONTRATO. FALTA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 58, INC. IX DA LEI 8.245/1991. REFORMA DA DECISÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a possibilidade de concessão de liminar em ação de despejo, em caso de inadimplemento dos aluguéis, independentemente de oferecimento de caução pelo locador, para o provimento da medida. 2. Com efeito, o art. 59, § 1.o, inciso IX, da Lei de Locações (Lei n. 8.245/91) preceitua que a liminar para desocupação será concedida em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária, estando condicionada ao preenchimento de dois requisitos, quais sejam: a) caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel; e, b) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. 3. Na espécie, a decisão combatida decidiu corretamente pelo indeferimento da liminar de despejo, porquanto a norma cogente determina que a previsão de garantia do contrato por qualquer modalidade assecuratória, estabelecida no art. 37 da Lei de Locação, tal como na hipótese (caução em espécie), obsta o deferimento da medida. 4. A exigência legal da caução, nos pedidos liminares, tem o fim de assegurar eventuais prejuízos causados ao locatário forçado a deixar o imóvel antes de definitivamente julgada a lide, caso haja reforma da decisão ou da sentença de despejo 5. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1972181, 0737841-79.2024.8.07.0000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 19.02.2025, publicado no DJE: 10.03.2025). Ante tudo o quanto expus acima, indefiro a medida liminar. De efeito, restitua-se o valor da caução à parte autora (ID: 236646911), com os acréscimos legais. 3. Em sendo apreciada e indeferida única medida de urgência pleiteada até o presente momento, o processo tornará à suspensão até julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 0720834-40.2025.8.07.0000, em conformidade com a r. Decisão transcrita no ID: 237795433. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 73057509), a parte agravante relata que ajuizou a ação de despejo em razão do inadimplemento contratual e do abandono do imóvel pelos agravados, Rosinha Alves Gomes e Roberto Pereira Lima. Informa que, mesmo após a prestação de caução correspondente a três meses de aluguel, o pedido liminar foi indeferido. Argumenta que o imóvel se encontra em estado de abandono, sem segurança, com risco iminente de invasões, depredações e saques, por estar localizado em região isolada. Assevera, ainda, que foi constatada a presença de 61 cães no local, mantidos em condições precárias, o que motivou denúncia do Ministério Público por maus-tratos contra o segundo agravado. Aduz que os agravados não cuidam do imóvel, acumulam débitos, especialmente de energia elétrica, e que a empresa fornecedora, NEOENERGIA, poderá protestar o nome do agravante, já que a titularidade da conta permanece em seu nome. Ressalta que a inadimplência dos agravados e o abandono do imóvel geram prejuízos financeiros e psicológicos, além de risco de deterioração do bem. Defende que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, destacando a probabilidade do direito, evidenciada pelo contrato de locação, inadimplemento dos aluguéis e encargos e abandono, e o perigo de dano, consubstanciado no risco de protesto indevido, deterioração e invasão do imóvel e prejuízos financeiros. Cita jurisprudência do TJDFT que admite a concessão de liminar para desocupação mesmo em contratos com garantia, quando esta se mostra insuficiente para cobrir os débitos. No tocante às contas de energia, afirma que os agravados não efetuaram a transferência da titularidade e permanecem inadimplentes, o que poderá resultar em protesto indevido de seu CPF. Ressalta que é empresário e depende de certidões negativas para o exercício de suas atividades profissionais. Requer, portanto, que os agravados sejam compelidos a pagar todas as contas vencidas e vincendas de energia, enquanto permanecerem na posse do imóvel, sob pena de multa diária. Diante disso, requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a imediata desocupação do imóvel, autorizando-se, se necessário, o uso de força policial e chaveiro. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau, concedendo a liminar de desocupação e determinando o pagamento das contas de energia pelos agravados, sob pena de multa diária. Preparo recolhido (ID 73065694). É o relato do necessário. DECIDO. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a cognição no agravo de instrumento é restrita ao acerto ou ao desacerto da decisão impugnada, sendo vedado extrapolar o seu âmbito para matéria estranha àquela apreciada pelo juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância. Nesse contexto, DEIXO DE CONHECER do pedido deduzido pelo agravante no sentido de que “os agravados sejam compelidos a pagar todas as contas vencidas e vincendas de energia, enquanto permanecerem na posse do imóvel, sob pena de multa diária”, porquanto se trata de pleito não examinado na decisão agravada. Assim, CONHEÇO EM PARTE do presente agravo de instrumento, apenas quanto ao pedido de concessão liminar do despejo, porquanto presentes os pressupostos para tanto. Passo ao exame do pedido de concessão da tutela de urgência. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Acerca da liminar em ação de despejo, a Lei n. 8.245/1991 dispõe: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Verifica-se que o inciso IX, em que baseado o pedido do agravante, vincula o cabimento da liminar, na hipótese de falta de pagamento de aluguel e acessórios, à falta de garantia do contrato em vigência. Reforçando a previsão legal, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E IMOBILIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLÊNCIA. PEDIDO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ART. 59, §1o, IX, DA LEI DO INQUILINATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar de despejo em ação de despejo por inadimplência. 2. Requer a desocupação do imóvel com fundamento no art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/1991. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de despejo prevista no art. 59, §1o, IX, da Lei do Inquilinato. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A concessão da liminar de despejo exige o preenchimento dos requisitos previstos no art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/1991, incluindo a ausência de garantia locatícia válida e a prestação de caução no valor de três meses de aluguel. 5. O contrato de locação estipula caução equivalente a dois meses de aluguel, ainda que não tenha sido integralmente depositada pela locatária, o que impede o reconhecimento da ausência de garantia exigida para a concessão da liminar. 6. A existência de pagamentos parciais dos aluguéis e encargos demonstra a necessidade de maior esclarecimento sobre a inadimplência alegada, justificando a citação da parte adversa para apresentação de defesa ou purgação da mora. 7. A tutela de urgência somente deve ser concedida quando demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo desprovido. __________________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 59, §1o, IX; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1247772, 0725547-68.2019.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 06/05/2020, DJe 19/05/2020. (Acórdão 1996064, 0702475-42.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) No caso em apreço, a parte agravante defende a possibilidade de concessão da liminar de despejo, aduzindo que a caução prestada em decorrência do contrato de locação não é suficiente para pagamento dos débitos já acumulados pelo locatário (derivados da falta de pagamento de aluguel e contas de luz, além de alegados danos ao imóvel). Entretanto, não obstante as alegações, não verifico, ao menos em uma primeira análise, haver prova inequívoca da insuficiência da garantia. Ademais, a prova documental juntada com a inicial permite inferir ter havido pagamento parcial de alugueis, o que conduz à necessidade de dilação probatória quanto à inadimplência alegada e justifica a oitiva da parte contrária. Nesse contexto, embora relevantes os argumentos quanto ao risco de depredação do imóvel ou uso diverso do previsto no contrato, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão do despejo liminar, devendo se considerar, ainda, o risco de dano reverso derivado do deferimento da medida postulada. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Acrescento, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (Art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator